Tribunal: TJSP
Processo: 2115986-70.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração visando a concessão de justiça gratuita – Isenção do pagamento das custas processuais e da multa penal - IMPOSSIBILIDADE – Ausência de direito líquido e certo e qualquer ilegalidade na decisão atacada – Comprovação de impossibilidade de pagamento, pedido de redução ou parcelamento deverão ser feitos perante o Juízo da Execução - Segurança denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
Criminal no 2115986-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante ELAINE ALVES SARTORATO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE
DIREITO DA 28a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a segurança. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2115986-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43276 - I
2
VOTO No: 43276
MSEG.No: 2115986-70.2020.8.26.0000 - digital
COMARCA: SÃO PAULO 28a VARA CRIMINAL
IMPTE. : ELAINE ALVES SARTORATO
IMPDO. : JUIZ DE DIREITO DA 28a VARA CRIMINAL DE SÃO
PAULO
MAGISTRADA DE 1o GRAU: DRA. FERNANDA GALIZIA NORIEGA
MANDADO DE SEGURANÇA Impetração visando a
concessão de justiça gratuita Isenção do pagamento das
custas processuais e da multa penal - IMPOSSIBILIDADE
Ausência de direito líquido e certo e qualquer ilegalidade
na decisão atacada Comprovação de impossibilidade de
pagamento, pedido de redução ou parcelamento deverão ser
feitos perante o Juízo da Execução - Segurança denegada.
ANDERSON C. LAFUZA impetra este MANDADO DE
SEGURANÇA, com pedido de liminar, em favor de ELAINE
ALVES SARTORATO, contra decisão proferida pela MM. Juíza
de Direito da 28a Vara Criminal da Comarca da Capital,
Dr(a). Fernanda Galizia Noriega, que negou o pedido de
justiça gratuita formulado.
Aduz o advogado que a impetrante foi
condenada no processo no 1513026-74.2019.8.26.0050, que
tramita junto à 28a Vara Criminal, como incursa no art.
168, §1o, inc. III do Código Penal, em 10 (dez) meses e
20 (vinte ) dias de reclusão, no regime aberto, e ao
pagamento de 08 (oito) dias-multa, substituída a pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, além
do pagamento das custas processuais fixadas em 100 (cem)
UFESP'S.
Sustenta que, embora a impetrante tenha
declarado
receber
cerca
de R$3.500,00,
não possui
condições financeiras de arcar com as custas processuais
sem comprometimento de seu próprio sustento, mormente
diante da atual pandemia, que reduziu seus vencimentos
consideravelmente, eis que vende passagens aéreas, bem
como porque tem filho pequeno e necessita custear gastos
domésticos em colaboração com seu marido.
Alega
que
a
simples
declaração
de
hipossuficiência juntada aos autos deveria bastar para
comprovação da alegação de pobreza e que, portanto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2115986-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43276 - I
3
deveria ter sido deferida a justiça gratuita.
Indeferida a liminar às fls. 20/21 e
dispensadas as informações da autoridade impetrada.
Manifestando-se nos autos nesta Instância, a Procuradoria
Geral de Justiça por seu representante opinou pela
denegação da segurança (fls. 25/29).
É O RELATÓRIO.
Observo que ofertada a denúncia, a ré foi
citada para apresentar sua defesa, oportunidade em que
requereu os benefícios da justiça gratuita, fazendo
juntar declaração de hipossuficiência (fls. 38/46 e 48).
Ao receber a denúncia, o Juízo impetrado,
para a apreciação do pedido de justiça gratuita,
determinou à ré que comprovasse sua impossibilidade de
arcar com as custas processuais (fls. 86).
O processo teve o seu deslinde e até o
momento da prolação da sentença, a ré não fez qualquer
comprovação, acabando por ser condenada ao pagamento das
custas processuais e da multa penal (fls. 123/128).
Mesmo após ser intimada para o pagamento
desses encargos, a defesa limitou-se a pedir a isenção, o
que foi indeferido, decisão ora atacada por este mandado
de segurança.
Pois bem.
Não
se
desconhece
das
dificuldades
enfrentadas por grande parte dos brasileiros, face à
pandemia que se vive atualmente.
No
entanto,
a
defesa
teve
diversas
oportunidades de demonstrar a incapacidade de pagamento
pela ré e não o fez.
Vale dizer que a multa penal e as custas
processuais
possuem
previsão
legal
e
a
redução,
parcelamento ou isenção, agora que encerrada a atividade
jurisdicional do Juízo impetrado, são matérias que
deverão ser submetidas ao Juízo da Execução Penal.
Não se trata, portanto, de direito líquido
e certo da impetrante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2115986-70.2020.8.26.0000 -Voto no 43276 - I
4
Desse modo, pelo meu voto, DENEGO A
SEGURANÇA.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator